Tribunal: TJMT
Processo: 1017388-41.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017388-41.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADIRCE RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 079.292.691-91 (RECORRENTE), JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - CPF: 023.582.681-27 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1017388-41.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Adirce Rodrigues de Arruda

Recorrido(s):

TAM Linhas Aéreas S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de novembro de 2022.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. VOUCHER NÃO LIBERADO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVE SER FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral e material, se a bagagem da consumidora foi danificada, conforme RIB, e a empresa aérea não busca solucionar o problema enfrentado, administrativamente.

A condenação a título de indenização por dano moral, deve ser fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial para
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de
indenização por danos materiais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais)
a ser corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do evento danoso (31/01/2022) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por tratar-se de responsabilidade derivada do contrato de transporte aéreo.

Satisfeita a obrigação, para evitar o enriquecimento sem causa da parte reclamante, fica autorizado à reclamada cancelar o saldo para compra LATAM disponível na conta da reclamante em sua plataforma. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).

Da análise dos autos, verifico que a Reclamante ingressou com a presente ação pleiteando indenização a título de dano material e moral, vez que em janeiro de 2022, viajou para a cidade de Recife/PE, e ao chegar ao destino verificou que sua mala foi danificada, assim se dirigiu até o guichê da reclamada para solucionar o problema. Diante da reclamação foi acordado que seria disponibilizado para a Autora um voucher no valor de 90USD

que poderia ser utilizado com compras no site da reclamada ou resgatado por meio de transferência.

Ocorre que quando a autora tentou realizar a solicitação da liberação do valor, foi surpreendida com a informação que o valor constava como crédito para utilização apenas para compras junto a LATAM.

Pois bem. A empresa reclamada aduz que o valor de 90USD, foi aceito e utilizado pela Autora, conforme tela juntada na contestação que possui a informação de liquidado.

Embora haja a afirmação da empresa reclamada de que a reclamante utilizou o voucher fornecido como compensação pela bagagem danificada, observo que inexiste a prova concreta deste fato, vez que na tela apresentada, consta somente a informação liquidada, sem a demonstração de qual compra foi realizada pela reclamante que aduz não ter interesse na utilização do crédito como compras no site da reclamada.

Desta forma, razão assiste a Recorrente quando a alegação de que o acordado entre as partes foi no sentido de utilização do valor como crédito no site ou liberação do valor em favor desta, conforme abaixo se vê:

Assim, diante da avaria na bagagem da autora durante o voo, que ensejou na disponibilização do voucher de 90USD, contudo, quando solicitada a transferência houve a negativa pela Cia Aérea, bem como que esses problemas não foram solucionados administrativamente, sendo obrigada a buscar a tutela jurisdicional para fazer valer os seus direitos, fatos que causam angústia, aborrecimentos e transtornos, o suficiente para gerar direito a indenização por dano moral.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral entendo que este ocorreu, na medida em que a passageira teve a sua bagagem danificada, enquanto estava sob os cuidados da empresa aérea, cujo problema não foi solucionado administrativamente, fato que configura falha na prestação do serviço e gera desconforto e transtornos o suficiente para dar indenização desta natureza.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, este deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vitima, até porque na fixação do valor o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
e CONDENO a Recorrida a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2022